Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-02.2024.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000337-02.2024.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX DE SOUZA RIBEIRO, CAMILA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: LINDENBERG BISPO MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX DE SOUZA RIBEIRO, CAMILA DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS.
PROVIMENTO
PARCIAL
DOS RECURSOS DEFENSIVOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por Lindenberg Bispo Moura e por Sérgio Uanderson dos Santos, contra sentença que os condenou, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), respectivamente às penas de 4 anos e 9 meses e 5 anos e 6 meses de reclusão, ambas em regime semiaberto, com pagamento de 825 e 1.000 dias-multa. A sentença também concedeu aos réus o direito de recorrerem em liberdade. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a condenação dos acusados também pelo crime de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para reconhecer a prática do crime de organização criminosa; e (iii) verificar a legalidade e adequação da dosimetria da pena fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra respaldo em robusto acervo probatório, composto por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, relatórios de inteligência, depoimentos de policiais civis prestados sob contraditório e relatório da operação policial “Narco Itatim”, evidenciando o vínculo estável e permanente entre os réus com finalidade de comercialização ilícita de drogas.

4.
A jurisprudência do STJ admite, como meio idôneo de prova, os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando em consonância com demais elementos dos autos, o que se verifica no presente caso.

5.
O pedido de absolvição, com base na alegada ausência de individualização da conduta e na inexistência de degravação integral das interceptações, não prospera, pois os trechos utilizados foram disponibilizados à defesa, e a identificação dos réus foi confirmada por diversos meios investigativos.

6.
O recurso ministerial que pleiteia a condenação por organização criminosa não merece provimento, porquanto ausente prova inequívoca da estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e permanência organizacional exigidas pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, aplicando-se, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

7.
A pena-base de Lindenberg foi majorada com fundamento inidôneo, por considerar consequências genéricas do delito; ausentes outras circunstâncias desfavoráveis, impõe-se sua redução ao mínimo legal (3 anos de reclusão e 700 dias-multa), com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

8.
No caso de Sérgio, apenas os maus antecedentes justificam exasperação da pena-base; por isso, a sanção deve ser redimensionada para 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, com 817 dias-multa, mantido o regime semiaberto, sendo indevida a substituição da pena em razão d
os maus antecedentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos de Lindenberg Bispo Moura e Sérgio Uanderson dos Santos parcialmente providos. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico é válida quando lastreada em interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados sob contraditório, que evidenciem vínculo estável e permanente entre os agentes.

2.
A simples vinculação a facções criminosas não é suficiente para configurar o crime de organização criminosa, sendo indispensável a demonstração concreta de estrutura organizada, divisão de tarefas e permanência da atuação.

3.
A majoração da pena-base exige fundamentação específica e concreta, sendo inválida a valoração negativa das consequências do delito quando estas são inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 44; CPP, art. 386, IV, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.800.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2021; TJMS, Ap. Crim. nº 0024467-35.2020.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 20.04.2021; TJMG, APR nº 10701200024134001, Rel. Des. Doorgal Borges, j. 15.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000337-02.2024.8.05.0225
,
em que figuram, como Apelantes/Apelados,
SÉRGIO UANDERSON DOS SANTOS, LINDENBERG BISPO MOURA
e
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público;
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
LINDENBERG BISPO MOURA
, para redimensionar a
sua
pena definitiva para
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, com a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
,
a sere
m
fixad
a
s pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
;
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
SÉRGIO UANDERSON DOS SANTOS
, para redimensionar
sua
a pena definitiva para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07